Tribunal: TJDFT
Processo: 0742707-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742707-35.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: RODOLPHO SOUZA BERARDINELLI D E C I S Ã O Vistos, etc. Formula a parte apelante pedido de extinção do feito sem resolução do mérito com lastro no art. 485, III, do CPC (ID 46359780), o qual estatui que "o Juiz não resolverá o mérito quando: (...) homologar a desistência da ação". Tendo a parte formulado desistência da ação após prolatada a sentença, na forma do já apontado pelo Juízo a quo no ID 46359781, deve o pedido de desistência ser considerado em relação ao recurso por ela anteriormente interposto, em uma interpretação casuística da moldura fatico-processual dos autos. Consigno que intimada a se manifestar sobre a desistência a ser considerada (ID 46455460), em observância ao art. 9o do CPC, quedou-se a apelante silente. Ademais, a homologação da desistência do recurso independe da anuência do recorrido - que, no caso, sequer fora chamado aos autos. Nesse sentido, confira-se: CPC, Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Com efeito, imperativa a homologação do pedido de desistência recursal . Por essas razões, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO manejado pelo recorrente, com fulcro no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator